Tribunal: TJDFT
Processo: 0717100-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717100-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN PAUL DEGAUT PONTES IMPETRANTE: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM, JEAN AUGUSTO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido liminar, impetrado em favor de Jean Paul Degaut Pontes, servidor público acusado de suposta conduta tipificada como fabricação de objeto destinado à produção de drogas, nos termos da Lei n.o 11.343/2006. A impetração é dirigida contra o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que denegou pedido anterior de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa para fins exclusivamente medicinais, sob o fundamento de que tal prática carece de regulamentação da ANVISA, não sendo o Poder Judiciário competente para substituir-se aos órgãos técnicos reguladores. O impetrante, em síntese, alega que o paciente sofre de dores crônicas decorrentes de grave acidente automobilístico ocorrido em 2000, o que o obriga ao uso contínuo de medicamentos. Sustenta que, entre os fármacos utilizados, apenas os derivados de cannabis proporcionam alívio significativo e com menos efeitos colaterais, conforme prescrição médica e relatórios anexados. Ressalta-se que o paciente possui autorização da ANVISA para importação de produtos derivados, além de certificação em curso técnico sobre cultivo e extração do óleo da planta. Contudo, em razão do alto custo dos produtos importados e da ineficácia dos nacionais, o paciente pretende realizar o cultivo doméstico como forma de garantir o tratamento contínuo e mais eficiente, mediante controle e supervisão adequados. Diante disso, os impetrantes reiteram o pedido de expedição de salvo-conduto, a fim de assegurar ao paciente o direito de plantar, cultivar, extrair e utilizar, em sua residência, a substância necessária ao seu tratamento, em conformidade com a prescrição médica e o laudo técnico apresentado, que define inclusive a quantidade ideal de plantas. Argumenta-se, ainda, que a medida é compatível com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a concessão de salvo-conduto, mesmo na ausência de regulamentação específica, quando verificada a imprescindibilidade terapêutica e a autorização administrativa para uso da substância, conforme o art. 2o, parágrafo único, da Lei 11.343/2006 e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão da liminar para garantir a continuidade do tratamento do paciente sem risco de persecução penal, mediante o cultivo caseiro de cannabis para fins exclusivamente medicinais, com determinação para que as autoridades policiais se abstenham de apreender os produtos e de praticar qualquer ato que importe em restrição de liberdade, garantindo-se a eficácia da prescrição médica e a efetividade do direito fundamental à saúde. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se observa, no presente caso busca-se a concessão de salvo-conduto para o plantio de maconha, sob a justificativa de tratamento pessoal. O presente habeas corpus não merece ser admitido, e dou os motivos para tanto. Em consulta aos autos originários, observa-se que este foi sentenciado nos seguintes termos (ID ID 71345595): “(...) Decido. O paciente do presente remédio constitucional pretende a obtenção de salvo conduto para o cultivo e do manuseio doméstico de plantas da espécie Cannabis Sativa, conhecida como “maconha”, haja vista que o princípio ativo canabidiol, que integra a composição da referida planta, atuaria como substância capaz de amenizar os sintomas da enfermidade que o acomete. Cinge a controvérsia, portanto, em decidir se, considerado o ordenamento pátrio, a concessão de permissão ao Paciente para que, por realizar o plantio, a cultura e a colheita da planta cientificamente conhecida como Cannabis Sativa, não seja detido ou processado encontra sustentação jurídica. Sobre o tema, necessário gizar que o habeas corpus é remédio constitucional, previsto no art. 5.o, LXVIII da CF/88, c/c art. 647 do CPP, que preleciona a possibilidade de concessão da medida quando alguém estiver na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Deflui do aludido dispositivo legal que é meio destinado a combater ilicitudes que possam atingir a liberdade de locomoção do Paciente, ou mesmo da possível inobservância das normas impositivas do devido processo legal. Não se pode olvidar, ademais, a necessária leitura conjunta das hipóteses de situações configuradoras de constrangimento ilegal, aptas a legitimar a concessão dessa modalidade de tutela jurisdicional, previstas nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal. Insta enfatizar que, no Brasil, o plantio, cultura, colheita e exploração da planta da Cannabis e de seus produtos, é expressamente proibido, salvo mediante autorização legal (artigo 31 da LAT), administrativa (ANVISA) ou judicial. Nos termos do art. 2o, caput, e parágrafo único, da Lei no 11343/2006, é necessária autorização legal ou regulamentar expedida pela União, com a finalidade de emprego dessas substâncias para fins médicos ou científicos. Confira-se: "Art. 2o Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas." Emerge do dispositivo legal infra referenciado que o Poder Judiciário não tem atribuição para regulamentar a matéria, tendo em vista que se trata de questão técnica com grande influência nas políticas públicas relacionadas à saúde e segurança pública, cujos critérios para a concessão da medida devem ser delineados de forma objetiva por corpo qualificado, sopesando os seus desdobramentos a fim de, inclusive, evitar a insegurança jurídica de decorre da análise casuística que possa influenciar na disseminação de substâncias entorpecentes. Assim, em exercício de sua competência, a ANVISA publicou a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA RDC No 327, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019, dispondo sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação, importação, comercialização, monitoramento, fiscalização, prescrição e dispensação de produtos industrializados contendo como ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa: "Art. 7° A Anvisa concederá Autorização Sanitária para a fabricação e a importação de produtos de Cannabis. Art. 8° A Autorização Sanitária dos produtos de Cannabis terá prazo improrrogável de 5 (cinco) anos, contados após a data da publicação da autorização no Diário Oficial da União - DOU. § 1° A empresa responsável pelo produto para o qual foi concedida a Autorização Sanitária poderá, dentro do prazo de vigência da autorização, pleitear a regularização do produto pelas vias de registro de medicamento, seguindo a legislação específica vigente." Portanto, a ANVISA, agência reguladora federal, que conta com corpo técnico qualificado para analisar de forma aprofundada a questão em debate com base critérios científicos e atendo-se aos amplos desdobramentos que a concessão de autorização para a utilização desse tipo de substância pode causar, passou a autorizar a fabricação e importação da Cannabis por empresas que realizam a fabricação de medicamentos que, desde que cientificamente comprovados, sejam necessários para tratamentos medicinais, contudo, determinou que não é permitido que os produtos de Cannabis sejam comercializados sob a forma de droga vegetal da planta ou suas partes, mesmo após processo de estabilização e secagem, ou na sua forma rasurada, triturada ou pulverizada, ainda que disponibilizada em qualquer forma farmacêutica. Também não foi permitida a importação do vegetal: "Art. 18. Para fins da fabricação e comercialização de produto de Cannabis, em território nacional, a empresa deve importar o insumo farmacêutico nas formas de derivado vegetal, fitofármaco, a granel, ou produto industrializado. Parágrafo único. Não é permitida a importação da planta ou partes da planta de Cannabis spp. " Desse modo, havendo meios legais de utilização da maconha para o tratamento de enfermidade, não há como excepcionar-se a proibição prevista no art. 2o, caput, da Lei no 11.343/2006, não subsistindo, assim, a suposta ilegalidade justificadora da concessão do habeas corpus preventivo - o receio de sofrer constrangimento ilícito. No caso em análise, tenho que a concessão da medida, em detrimento do entendimento externalizado pela ANVISA, deturpa a utilização do remédio jurídico constitucional, o que não pode ser admitido, mesmo que sob a justificativa de promoção do direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal. Destaque-se que a concessão da pretendida autorização em dissonância com a implementação de instrumentos que viabilizem o adequado controle da produção substância e certificação da destinação exclusiva para o fim pretendidos, conduz à uma miríade de vulnerabilidades que podem afetar o interesse coletivo, visto que torna impossível determinar a quantidade a ser plantada, o local adequado e a proteção da plantação, se uma pessoa física, parte interessada no cultivo dessa espécie para a finalidade de emprego estritamente médico, está tecnicamente preparada para proceder à extração dos canabinóides necessários ao tratamento da doença apontada, nas doses recomendáveis e para a finalidade pretendida. Ainda, o direito à saúde é regido pelo princípio da precaução impondo ao Estado o dever de impedir a circulação de substâncias que possam causar dano à saúde, o que é materializado pela atividade fiscalizatória do Estado certificando que todos aqueles que atuam na produção de substância medicinais e, sobretudo, psicotrópicas, satisfaçam critérios sanitários e de controle de qualidade na fabricação de medicamentos, com o fulcro de atestar com alto grau de certeza a substância que está sendo administrada ao paciente. É consabido que o direito à saúde constitucionalmente assegurado fundamenta a obrigação dos entes políticos no fornecimento de medicamentos para proteção, promoção e recuperação da saúde dos cidadãos brasileiros, portanto, a afirmação de que a única forma para obter o tratamento médico pretendido seria por meio do plantio próprio não se demonstra acertada, pois, assim como tantos outros portadores de enfermidades cuja situação financeira não permite a compra particular do medicamento, a providência usualmente tomada é o ajuizamento de ações requerendo que o Estado seja obrigado a fornecer o medicamento, a inversão lógica de que, ao invés de pleitear o acesso da população menos economicamente favorecida a remédios de qualidade farmacológica, passe-se a relega-los à própria sorte de produzir e administrar formulas caseiras sob o pretexto de promover o acesso à saúde, revela uma vil faceta de vulnerabilizar ainda mais os hipossuficientes, reservando apenas aos mais favorecidos o acesso a medicamentos de qualidade. Ora, inúmeros são os medicamentos cuja formulação é extraída de plantas e que, sob a lógica defendida pelo Impetrante, poderiam ser "produzidos" pelos próprios pacientes, porém é muito de se questionar quanto rumo que tal raciocínio implica, haja vista que reforça a abstenção da atuação do Estado em assegurar medicamentos de qualidade àqueles que necessitam, tornando ainda mais invisíveis, sob o olhar do Estado, essas pessoas, reverberando em uma visão míope na implementação políticas públicas que promovam o progressivo acesso e barateamento dos medicamentos. Na verdade, o plantio, colheita e consumo humano de produto produzido amadoramente para o tratamento de uma enfermidade mental, diferentemente do defendido pelo Impetrante, representa um retrocesso do direito à saúde. Aliás, ainda que se admitisse possível o produto plantado e colhido amadoramente ter grau de pureza próximo àquele produzido em uma indústria farmacêutica, não existem critérios que traçam qual deveria ser o conhecimento técnico, científico, químico e sanitário a ser implementado em um ambiente residencial exigível para essa finalidade, diante das regras jurídicas aplicáveis ao caso. Portanto, somente com a definição de tais critérios, de forma a permitir a correta fiscalização do Poder Público acerca da utilização e destinação do produto, estaria minimamente sanado o perigo do Paciente expor a si e à coletividade ao risco de disseminar substância imprópria ao consumo e em concentração adequada para atingir o fim terapêutico do medicamento. Justamente por esse motivo, a autorização para a fabricação dos medicamentos é dada a empresas qualificadas, passíveis de fiscalização: Art. 19. A empresa responsável pela solicitação da Autorização Sanitária do produto de Cannabis deve possuir as seguintes informações documentadas: I - informações apresentadas na solicitação da Autorização Sanitária no produto, bem como o conteúdo de toda a documentação técnica da qualidade, produzida durante o processo de fabricação ou importação desses produtos; II - lista de lotes fabricados ou importados durante o ano, destinados exclusivamente à comercialização no mercado brasileiro, incluindo data de fabricação, número e tamanho do lote (massa/volume e unidades); III - racional técnico de todas as mudanças efetuadas no produto após Autorização Sanitária de implementação imediata, com ou sem protocolo na Anvisa; IV - última versão do(s) documento(s) contendo testes, limites de especificação e métodos analíticos de controle de qualidade do produto, conforme aprovado pela empresa; V - relatórios de estudos de estabilidade; VI - racional técnico e científico que justifique a formulação do produto de Cannabis e a via de administração; e VII - Relatório Periódico de Avaliação Benefício-Risco para o produto de Cannabis. Art. 20. Os documentos descritos no art. 19 serão objeto de controle sanitário pela Anvisa, inclusive, em inspeções sanitárias. Seção II Das Medidas Antecedentes à Submissão da Autorização Sanitária Art. 21. A empresa responsável pela submissão da Autorização Sanitária do produto de Cannabis deve possuir: I - autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Anvisa com atividade de fabricar ou importar medicamento; II - autorização Especial (AE); III - certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) de Medicamentos para a empresa fabricante do produto; IV - boas Práticas de Distribuição e Armazenamento de medicamento; V - racional técnico e científico que justifique a formulação do Produto de Cannabis e a via de administração; VI - documentação técnica da qualidade do produto; VII - condições operacionais para realizar as análises do controle de qualidade em território brasileiro; VIII - capacidade para receber e tratar as notificações de efeitos adversos e queixas técnicas sobre o produto; e IX - conhecimento da concentração dos principais canabinoides presentes na formulação, dentre eles, minimamente, CBD e THC e, ser capaz de justificar o desenvolvimento do produto de Cannabis, seja ele fitoterápico ou fitofármaco. Parágrafo único. Para o racional técnico e científico, a empresa deve considerar a formulação, a dose, a duração do uso e a população alvo. Art. 22. Apenas as empresas fabricantes que possuam Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) de medicamentos emitido pela Anvisa ou as empresas importadoras que cumprem com as Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento de medicamentos, podem solicitar a Autorização Sanitária e fabricar os produtos de Cannabis. Nesse cenário, é de se antever a nocividade que o deferimento da ordem gera em relação aos desdobramentos jurídicos, pois, ao ser acolhida a tese de que medicamentos podem ser fabricados sem o todas as certificações e regulações exigidas de pessoas jurídicas, cria-se grave contradição sistêmica, não apenas por gerar um regime de exceção às pessoas naturais, em evidente violação ao princípio da igualdade, mas também por dar lastro ao argumento de que a atuação da agência reguladora competente (ANVISA), ao assegurar o interesse coletivo, é exagerada, haja vista que pessoas sem formação acadêmica e todo o aparato, certificações e registros exigidos pela ANVISA, obtêm autorização judicial para a fabricação de substâncias medicinais, ainda que para consumo próprio, com requisitos sanitários menos rígidos dos que previstos, até mesmo, para produtos fitoterápicos. Sob outro aspecto, ainda que se pretendesse suplantar o entendimento da autoridade administrativa, por Habeas Corpus, a dilação probatória é incompatível com o instrumento processual escolhido, não sendo possível verificar se a metodologia aplicada pelo Paciente é correta e efetivamente visa apenas atendê-lo em suas necessidades de forma eficaz e segura. Ou seja, não há sequer como saber se o produto de sua plantação está servindo ao restabelecimento de sua saúde e quais possíveis efeitos colaterais e maléficos que lhe possam ser causados. Aliás, de bom alvitre destacar trecho do voto do Ministro Marco Aurélio, no julgamento da ADI 5501, ao salientar que “o direito à saúde não será plenamente concretizado se o Estado deixar de cumprir a obrigação de assegurar a qualidade de droga mediante rigoroso crivo científico, apto a afastar desengano, charlatanismo e efeito prejudicial”. Desse modo, à míngua de meios para o efetivo acompanhamento e a verificação da eficácia e efeitos do "medicamento" que seria de produção pelo próprio paciente, tenho que não deve ser acolhida a pretensão deduzida no presente pedido. DIANTE DO EXPOSTO, denego a ordem impetrada.” Pois bem, conforme se observa do andamento processual na origem, a referida sentença, publicada em 24/04/2025, não foi objeto de recurso, tendo transcorrido o prazo para o paciente em 30/04/2025. Diante desse quadro, requer a rediscussão da matéria pacificada em sede de habeas corpus. Observa-se que a Autoridade Coatora exauriu a sua prestação jurisdicional e não pode configurar como tal. Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou de ação própria, que no caso seria a revisão criminal, já que se trata de feito com decisão terminativa imutável, cujo título judicial se questiona por via própria. Nesse sentido, note-se os precedentes: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda que se admita, em tese, a ausência de trânsito em julgado da decisão impugnada, não houve interposição de recurso próprio, não podendo fazer as vezes o habeas corpus. Dessa forma, inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou violação manifesta de direitos que possa justificar o manejo do habeas corpus. O provimento jurisdicional impugnado foi pacificado diante da total falta de interesse recursal, não podendo agora, utilizar o habeas corpus para rediscussão da matéria ignorando toda a sistemática processual, como se a imutabilidade da decisão não tivesse qualquer importância. Se o impetrante pretende rediscutir matéria já definitivamente julgada, deve adotar a via processual adequada, promovendo, previamente, a justificação de produção antecipada de provas e, posteriormente, manejar revisão criminal. Tentar fazê-lo por meio de habeas corpus configura evidente subversão da ordem processual e afronta à segurança jurídica. Além disso, pretende-se discutir, perante esta instância, decisão já pacificada, revela inequívoco erro na escolha da via eleita, visto que writ não faz as vezes de recurso, de ação própria e não admite dilação probatória. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025 18:06:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator